Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-29.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005887-29.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANI HERCULANA DA SILVA - CPF: 550.963.011-68 (APELANTE), JULIANA LOMBARDO DE SOUZA LIMA MARCELLO - CPF: 056.580.039-62 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO – PROVIMENTO DE NATUREZA DIVERSA AO PROVIMENTO EFETIVO - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO –
AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS
- NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Os quadros de servidores dos entes e órgãos públicos do município possuem determinada quantidade de cargos em comissão e outra quantidade de cargos efetivos. Se há cargos efetivos vagos, deverão ser providos mediante nomeação dos concursados. Se, por outro lado, as vagas são cargos comissionados, a Administração possui poder discricionário de preenchê-los conforme critérios que atendam sua conveniência e oportunidade.

Assim, a designação de pessoa que não prestou concurso público para ocupar cargo em comissão não representa preterição de concursados, pois o concurso público destina-se a prover os cargos efetivos.

Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando a classificação do apelado, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rosani Herculana da Silva em face da r. sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, não vislumbrou a ocorrência de constrangimento ilegal do impetrante, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta a Apelante (id. 5000962), que realizou concurso público para o cargo de Técnica de Enfermagem com 24 vagas na ampla concorrência, sendo que a impetrante ficou classificada em 63º lugar

Afirma que todos os 24 foram convocados e que 7 desistiram de assumir o cargo.

Aduz que a apelada, a fim de não convocar os candidatos do concurso, vem contratando profissionais em cargo em comissão, no total de 56 nomeações, e somados aos que já foram nomeados atingiria a posição de 80 no concurso de Técnico de Enfermagem e assim alcançaria a posição da apelante.

Por fim, diante da discrepância entre os cargos comissionados e os de nomeação efetiva alega a preterição, e pugna pela reforma da sentença com o acolhimento dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao id. 5000979.

A Procuradoria-Geral de Justiça, emitiu parecer pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rosani Herculana da Silva em face da r. sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, não vislumbrou a ocorrência de constrangimento ilegal do impetrante, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

O cerne do recurso é aferir se a contratação em cargo comissionado realizado pelo apelado redunda em preterição do apelante à nomeação ao cargo público.

Nota-se que o concurso previu 24 vagas para ampla concorrência, e que a apelante ficou classificada fora do número de vaga na posição 63ª.

Aduz que de forma ilícita o apelado vem promovendo a nomeação de servidores comissionados em desrespeito aos aprovados no concurso.

Alega ainda que a contratação de comissionados demonstrada nos autos atinge número suficiente a alcançar a sua colocação.

A sentença de primeiro grau não verificou qualquer ilegalidade.

Pois bem.

Em relação a temática exposta,
a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, salvo
, in verbis:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. [...]” RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR: MIN. LUIZ FUX)

Colhe-se do feito que a apelada foi aprovada para o cargo, na posição 63, fora do número de vagas.

Quanto as alegações deduzidas em apelo, sabe-se que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37 , II , CF )
.

Embora a apelante alegue a discrepância entre as nomeações de provimento efetivo e de provimento comissionado, a via estreita do mandado de segurança não compor a dilação probatória para segura aferição.

A nomeação de pessoas para ocupar cargos em comissão de não representa por si só preterição dos concursados aprovados, pois o concurso público destina-se a prover os cargos efetivos, enquanto os cargos em comissão previsto em lei são de livre nomeação e exoneração.

Inexistindo a demonstração cabal de que houve a preterição do direito à nomeação, deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear

Ora, os quadros de servidores dos entes e órgãos públicos do município possuem determinada quantidade de cargos em comissão e outra quantidade de cargos efetivos. Se há cargos efetivos vagos, deverão ser providos mediante nomeação dos concursados. Se, por outro lado, as vagas são cargos comissionados, a Administração possui poder discricionário de preenchê-los conforme critérios que atendam sua conveniência e oportunidade.

Assim, a designação de pessoa que não prestou concurso público para ocupar cargo em comissão não representa preterição de concursados, pois o concurso público destina-se a prover os cargos efetivos.

Nessa linha, confira-se a jurisprudência pátria,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE - CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS - IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA- VAGAS CRIADAS PARA CARGO EM COMISSÃO - PREENCHIMENTO POR CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.1 - Na via processual constitucional do mandado de segurança, a liquidez e a certeza do direito devem vir demonstradas initio litis. Esta ação não comporta a análise da identidade de atribuições entre os cargos comissionados criados pelas Resoluções nºs 104/95 e 152/98 da Câmara Legislativa do Distrito Federal e os previstos no Edital nº 01/96. Para tanto, é necessário dilação probatória eficaz, possível somente na via ordinária, a qual fica ressalvada nesta oportunidade. 2 -
Ademais, o fato do Tribunal a quo ter reconhecido a ilegalidade da criação dos referidos cargos comissionados não enseja direito aos recorrentes de serem nomeados para tais supostas vagas. É inadmissível a nomeação de candidatos aprovados em Certame Público em cargos em comissão criados de maneira irregular.3 - Se isso não fosse suficiente, não houve preterição dos recorrentes em razão da nomeação de indivíduos não submetidos a Concurso Público nos supracitados cargos comissionados. Isto porque, tais indivíduos não ocuparam cargos do Quadro Permanente da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Assim, inexistiam vagas disponíveis para os recorrentes, quando da impetração do mandamus, não havendo que se falar em reserva de vagas. Ausência de liquidez e certeza aptos a amparar a pretensão.4 - Recurso conhecido, porém, desprovido. (STJ - RMS nº 13913 DF 2001/0148572-6, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 04/09/2003, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/10/2003 p. 380)

MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO PARA PROCURADOR DO MUNICÍPIO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADVOGADO. CARGOS DE PROVIMENTO DISTINTOS. NOMEAÇÃO A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PROVIDÊNCIA QUE PODE OCORRER DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. 1)
A nomeação de Procurador Judicial não ofende direito líquido e certo do impetrante aprovado no concurso público para advogado do Município, haja vista que aquele cargo se trata de cargo de provimento em comissão, enquanto que este é de provimento efetivo;2) Os atos de nomeação de servidores se insere na zona de discrição política de quem administra, balizando-se nos juízos de oportunidade e conveniência da necessidade do serviço e dos recursos financeiros disponíveis; 3) A nomeação de candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, constitui providência que pode ocorrer ao longo do prazo de validade do certame
; 4) Ordem denegada. (TJAP - MS nº 0001428-18.2007.8.03.0000 Rel. Des. Luiz Carlos - Tribunal Pleno - j. 19.12.2007 - v. Unânime)

A pretensão à nomeação de concursado, sob o fundamento de que foram providos cargos em comissão não procede, na medida em que não restou configurada a alegada preterição.

No que tange ao ônus da prova, incumbe ao candidato comprovar a preterição ilegítima,
a existência
e a necessidade de provimento do cargo, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

(...)
Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

(...)
Sendo assim, cumpria ao interessado demonstrar cabalmente, como indicado no RE 837.311/PI, que a contratação temporária, no caso concreto, fugia à autorização constitucional, segundo a compreensão sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, e que causava a preterição ao aventado direito à nomeação, sob pena de denegação da ordem.

8. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 51.350/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016)

A apelante embora insista na necessidade do serviço público, não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar
a existência de cargos vagos de provimento efetivo dentro do lotacionograma do ente público
, até o limite de sua classificação, limitando-se a invocar a precariedade da nomeação em cargo em comissão.

Com efeito, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
posterior surgimento de vagas
, antes do término do prazo de validade do concurso, não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame. Tal direito somente se manifesta quando estiver caracterizado o interesse da Administração, seja pela contratação precária -
comprovada a existência de cargos de provimento efetivo desocupados
- seja pela realização de novo concurso público dentro do prazo de vigência do certame anterior. Nesse sentido:

[...]
3. Esta Corte Superior adota entendimento segundo o qual a regular aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo a nomeação e posse dentro do período de validade do certame. Porém, se a Administração, durante o prazo de validade de concurso, contrata terceiros em situação precária
para exercer cargos vagos
, está obrigada a preenchê-los imediatamente, com nomeação e posse de candidatos aprovados, descabendo falar, nesta hipótese, em discricionariedade administrativa em nomear os aprovados dentro do número de vagas previstas no edital no lapso temporal de validade do certame.
4. Pela análise dos autos, verifica-se que não foi realizada qualquer nomeação para o cargo pretendido pela impetrante, não podendo se falar em preterição à ordem de classificação, e nem comprovado que houve contratação de terceirizados ou bolsistas para atuar nas mesmas funções do cargo pleiteado. 5. Nas informações prestadas pela Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão afirmou-se a existência de terceirizados, a busca em se organizar o quadro da presente Instituição e o intuito em se nomear os aprovados no certame, que ainda encontra-se em vigência. Ora, tais informações apresentadas pela autoridade coatora, em que pese noticiar o conhecimento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão quanto à manutenção de pessoal terceirizado em desacordo com o Decreto n° 2.271/1997, não pode ser utilizada como fundamento para justificar a imediata nomeação da impetrante, pois não evidencia a contratação a título precário de profissionais para o exercício das atribuições do mesmo cargo para o qual foi aprovada a impetrante. 6. Ademais, pelo Ofício nº 1024/2012/SEARH/IEC/SVS/MS, expedido pelo Instituto Evandro Chagas - IEC, juntado pelo impetrante (fls. 48/57), há a informação que o IEC possui contratos com empresas terceirizadas para a prestação de serviços de conservação e limpeza; vigilância; manutenção; apoio administrativo e serviços de informática (fls. 48), nada especificando acerca do cargo de Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública, área de atuação específica Administração Geral. Junta também Ofício MS/SE/GAB nº 1390, do Ministério da Saúde (fls. 72/73), encaminhando relação do quantitativo de trabalhadores a ser substituídos por servidores aprovados em concurso público, não havendo qualquer menção ao cargo pleiteado. 7. Assim, como o concurso ainda não expirou (validade até 1º.07.2014, conforme Edital n° 10. de 27 de junho de 2012. publicado no DOU do dia 28/06/2012, que prorrogou o certame), não se pode deferir de imediato a nomeação, pois apesar da impetrante ter sido aprovada no concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital, deve-se respeitar a discricionariedade da Administração Pública para determinar a nomeação dos candidatos aprovados, a qual deve ser limitada à conveniência e oportunidade da convocação dos aprovados dentro do período de validade do certame. 8. Segurança denegada.(STJ, MS 18.686/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 18/04/2013). [Destaquei]

O
múnus
de comprovar o fato constitutivo do seu direito recai sobre a impetrante, ora Apelante, que no presente caso não se desvencilhou,
não demonstra a vacância ou a existência de cargos efetivos vagos
.

Assim, merece manutenção a sentença, já que a pretensão da Apelante exposta na exordial não se sustenta, tendo em vista que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito na nomeação.

A propósito, colaciono o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
. 1. Agravo interno contra decisão que, ao julgar recurso ordinário em mandado de segurança, manteve a denegação da ordem por não identificar preterição em concurso público. 2.
Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação, surgindo o direito à posse apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada
(RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.12.2015). 3.
A contratação temporária não importa, por si só, em preterição arbitrária e imotivada, uma vez que tem por finalidade atender a necessidade excepcional e transitória. É necessário comprovar, ademais, a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão
. Precedente. (...).” (RMS 35986 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 18-06-2019 PUBLIC 19-06-2019)

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva).

2. O STJ entende que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram
. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
" (Tema 784/STF) (...)

4.
A "paralela contratação de servidores temporários
, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários,
só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlata
s
no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

6. Recurso Ordinário não provido.(RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Por fim, sobre o tema recentemente se pronunciou a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público:

MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO –

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDITAL Nº 001/2017/SEDUC-MT – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NA VIGÊNCIA DO CERTAME – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – SEGURANÇA DENEGADA. 1. O candidato aprovado fora do número de vagas em
concurso público possui apenas uma expectativa de direito à nomeação e, por conseguinte, está se transforma em direito subjetivo quando comprovada sua preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 2. “Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.” (STJ - RMS: 60682 MT 2019/0116063-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019). 3. O mero fato de existirem contratações temporárias não configura caráter precário ou preterição, não ensejando o direito à convocação, por existir necessidade de dilação probatória. 4. Segurança denegada.
(N.U 1012027-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Posto isso, não comprovada a existência de cargos efetivos vagos ligados diretamente ao cargo concorrido pela Apelante, em número suficiente a atingir a colocação no certame, o desprovimento do apelo se trata de medida imperativa.

Ante o exposto, em consonância ao parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020